Tribunal: TJMT
Processo: 1044686-51.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044686-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE DECISÃO EXTRA PETITA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao escritório, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em nulidade por decisão extra petita ao manter arbitramento de honorários com fundamentos que extrapolariam os limites da causa de pedir; (ii) saber se existe contradição entre os fundamentos do acórdão e a existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento dos honorários; (iii) saber se houve omissão quanto à análise da validade e eficácia dos termos de quitação que atenderiam aos requisitos do art. 320 do Código Civil; e (iv) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar detidamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato e a alegada quitação de todos os honorários contratados.

III. Razões de decidir

3. Não se configura decisão
extra petita
, pois há correspondência entre o pedido de arbitramento de honorários e o provimento jurisdicional concedido, tendo a petição inicial estruturado claramente a pretensão sob o fundamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

4. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão das cláusulas contratuais, adotando posicionamento jurídico fundamentado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam o arbitramento judicial mesmo diante de previsões contratuais, para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

5. Não há omissão quanto à análise dos termos de quitação, tendo o acórdão reconhecido sua existência, mas concluído que não eram claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, fundamentando o entendimento em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. Inexiste omissão quanto às diversas modalidades de remuneração previstas no contrato, tendo o acórdão analisado expressamente as cláusulas 6.6 e 6.3, concluindo que a rescisão unilateral do mandato impossibilitou a continuidade da atuação do escritório advocatício e o implemento das condições para recebimento integral dos honorários contratados.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vícios formais específicos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, verificando-se que o embargante busca, a pretexto de apontar supostos vícios, a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram vícios ensejadores de embargos de declaração a alegação de decisão extra petita quando há correspondência entre o pedido e o provimento jurisdicional, a suposta contradição que constitui mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado, ou a alegada omissão quando as questões foram expressamente enfrentadas e fundamentadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, constituindo inconformismo com o resultado do julgamento a tentativa de revisão de entendimento jurídico já consolidado em precedentes superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., nos autos do processo de n.º 1044686-51.2023.8.11.0041, em face do acórdão que por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em nulidade por decisão extra petita, ao manter o arbitramento de honorários com base em fundamentos e premissas que extrapolariam os limites da causa de pedir. Alega, ainda, contradição entre os fundamentos do acórdão e a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, a qual condicionaria o pagamento dos honorários à efetiva recuperação do crédito, o que não teria ocorrido. Aponta também omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação acostados aos autos, que, segundo sustenta, atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e teriam sido desconsiderados sem adequada fundamentação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (Id. 300314381), o embargado defende a inadmissibilidade dos embargos, afirmando que os vícios apontados não se verificam e que a insurgência se resume à pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida. Ressalta que o contrato é de êxito e que o arbitramento judicial decorre da rescisão antecipada e imotivada, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, além de mencionar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT que reconhecem a legitimidade da tese acolhida no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., nos autos do processo de n.º 1001098-57.2024.8.11.0041, em face do v. acórdão (Id. 297409852) que por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam que:

"Obscuridade . Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição . A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1º, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido 'ponto sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão chancelou entendimento equivocado ao manter decisão que extrapolou os limites da causa de pedir, baseando-se em premissa fática equivocada sobre a natureza do trabalho efetivamente prestado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa preliminar, concluindo que a petição inicial estruturou claramente a pretensão sob o fundamento do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, postulando arbitramento judicial diante da inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração em caso de rescisão imotivada.

O vício alegado não se configura, pois há correspondência entre o pedido (arbitramento de honorários) e o provimento jurisdicional concedido.

O embargante alega que o acórdão foi fundamentado sob a premissa de rescisão antecipada sem considerar que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão e forma de pagamento (cláusula 17.6). Contudo, não há contradição a ser sanada.

Não há contradição a ser sanada no ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, transcrevendo inclusive o teor da cláusula 17.6, que estabelecia:
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O acórdão, após analisar essa e outras cláusulas contratuais, adotou posicionamento jurídico no sentido de que, a despeito da existência de previsões contratuais sobre a rescisão e a forma de remuneração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Não se trata, portanto, de contradição interna no julgado – que seria a existência de proposições inconciliáveis entre si no texto da decisão –, mas de mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Câmara, que, amparado em precedentes do STJ, superou a literalidade das cláusulas contratuais para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar detidamente os termos do recurso de apelação quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato e o fato de que todos os honorários contratados estariam supostamente quitados.

A alegação não procede, o
acórdão embargado analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, mencionando as diversas formas de remuneração nele previstas, inclusive transcrevendo as cláusulas 6.6 ("Teto Honorários") e 6.3 (princípio do benefício financeiro).

O voto condutor do acórdão inclusive registrou que
embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Essa conclusão foi amparada em diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1337749/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, que concluiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração.”
, mas também
“a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. (...)”

Não há, portanto, omissão quanto à análise do contrato e suas formas de remuneração, mas sim discordância do embargante com a conclusão jurídica adotada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o termo de quitação assinado pelo embargado, o qual daria quitação plena aos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência do termo de quitação, mas concluiu que este
não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O acórdão fundamentou seu entendimento em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. Portanto, não há omissão quanto à análise do termo de quitação, havendo, mais uma vez, mera insurgência contra o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O acórdão, porém, analisou expressamente as diversas modalidades de remuneração previstas no contrato, inclusive transcrevendo as cláusulas 6.6 e 6.3, concluindo que embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos.

O embargante sustenta que, havendo contrato e termo de quitação, não caberia o arbitramento previsto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94. O acórdão fundamentou adequadamente o cabimento do arbitramento com base em precedentes do STJ, demonstrando que a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O acórdão foi expresso ao fixar os honorários em R$ 12.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo (representando apenas 2,42% do montante máximo), o trabalho efetivamente realizado, a complexidade das causas e o tempo despendido.

Por fim, o embargante alega que o STJ, em recente decisão (Recurso Especial nº 2158327-MT), teria determinado a necessidade de manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

A decisão referida pelo embargante, proferida em caso específico, não vincula automaticamente o julgamento do presente processo, que deve ser analisado conforme suas próprias particularidades. A mera menção a uma decisão monocrática do STJ em outro processo, sem que ela constitua precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, não gera obrigação de manifestação expressa sobre todas as questões mencionadas naquela decisão.

Assim, nenhuma das hipóteses que viabilizam os Embargos de Declaração afigura-se presente no Acórdão, eis que o
decisum
ora combatido enfrentou explicitamente todas as matérias incidentes na espécie, dando-lhes o respectivo desfecho, expondo com suficiência os motivos que geraram o convencimento do Órgão julgador, fundamentando adequadamente a decisão, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025